Tribunal: TJDFT
Processo: 0718365-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (GAP). REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Detran, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o réu a pagar a quantia de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) à parte autora, referente aos acertos financeiros da GAP em relação aos meses de abril a outubro/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora/recorrida preenche os requisitos para a percepção da gratificação de atendimento ao público (GAP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratificação de atendimento ao público (GAP) foi instituída pela Lei Distrital no 2.983/2002 para os servidores em exercício no serviço de atendimento imediato ao cidadão do Na Hora, sendo estendida posteriormente aos servidores distritais lotados em atividades de atendimento ao público no Detran/DF, conforme o art. 3o da Lei Distrital no 5.227/2013.
4. O art. 1o, § 2o, do Decreto no 35.291/2014 ,define atendimento ao público nos seguintes termos: “Considera-se atendimento ao público a atividade que envolva o atendimento direto e contínuo à pessoa física, organizado e controlado por sistemas de senhas, por sistemas de agendamento e de avaliação de qualidade do atendimento, nas unidades de Atendimento ao Público do DETRAN/DF”. E o art. 1o, inc. VII, da Instrução no 305/2014 do Detran/DF, prevê que a unidade de lotação da autora - Depósito de Veículos Apreendidos – DVAs - é unidade de atendimento ao público.
5. Segundo o relatório de auditoria no 04/2022 da Controladoria Geral do Distrito Federal (ID 62247500), é imprescindível a atuação com atendimento público de forma direta e contínua para o servidor fazer jus à referida gratificação, de forma que mera lotação nas unidades elencadas na Instrução no 305/2014 do Detran/DF, por si só, não assegura o direito do servidor ao efetivo recebimento da gratificação (GAP).
6. Constata-se que o nome da autora não foi indicado dentre os servidores que se enquadram no conceito de atendimento ao público durante toda a jornada de trabalho, conforme relatório emitido pelo Depósito de Veículo Apreendido Sul – DVA Gama, unidade de sua lotação (ID 62247500, pág. 90). E o documento exibido na fase recursal (ID 63648878), emitido em 28/08/2024, não atesta o exercício exclusivo e contínuo de atendimento ao público durante o período de abril a outubro/2023, causa de pedir destes autos. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1931089, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 07/10/2024; TJDFT, Acórdão 1908672, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 16/08/2024.
7. Outrossim, não foi comprovado que a servidora participou de curso de atendimento ao público, conforme exigência do art. 8o do Decreto no 35.291/2014 para o recebimento da gratificação.
8. Destarte, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que exerceu atividade direta e ininterrupta de atendimento ao público nos períodos vindicados, nos termos do art. 373, I, do CPC, de forma que a sentença deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.
10. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 35.291/2014, arts. 1o, § 2o e 8o; Instrução no 305/2014 do Detran/DF, art. 1o, inc. VII; Lei Distrital no 5.227/2013, art. 3o; CPC, art. 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931089, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 07/10/2024; TJDFT, Acórdão 1908672, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 16/08/2024.